Tribunal: TJSP
Processo: 1023817-71.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO SEGURADO E DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE - COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DAQUELE QUE VEM À DIREITA DO CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, "C", DO CTB –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO SEGURADO E DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE - COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DAQUELE QUE VEM À DIREITA DO CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, "C", DO CTB – VEÍCULO DO RÉU SEGURADO QUE DETINHA A PREFERÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO À SEGURADORA APELANTE – PRETENSÕES DISTINTAS ENTRE O SEGURADO RÉU E A SEGURADORA APELANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO AO SEGURADO – OBSERVÂNCIA AO ART. 1.005, CPC - ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO AO AUTOR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023817-71.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ADELINO CARLOS DE ARAUJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023817-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 14.361 2/5
VOTO No 14.361
APELAÇÃO No 1023817-71.2017.8.26.0005
APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ADELINO CARLOS DE ARAUJO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA
JUIZ(A): CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA DEMANDA PROPOSTA EM FACE
DO SEGURADO E DA SEGURADORA POSSIBILIDADE -
COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO

PREFERÊNCIA DAQUELE QUE VEM À DIREITA DO
CONDUTOR INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C”, DO
CTB VEÍCULO DO RÉU SEGURADO QUE DETINHA A
PREFERÊNCIA
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO EM
RELAÇÃO À SEGURADORA APELANTE PRETENSÕES
DISTINTAS
ENTRE
O
SEGURADO
RÉU
E
A
SEGURADORA
APELANTE

MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO RECORRIDA QUANTO AO SEGURADO

OBSERVÂNCIA
AO
ART.
1.005,
CPC
-
ÔNUS
SUCUMBENCIAL IMPOSTO AO AUTOR MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AFASTADA

RECURSO
PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 226/244) interposto
em face da r. sentença de fls. 206/207 que, em ação de indenização por danos
materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente
procedente o pleito inicial, para condenar solidariamente os réus ao
pagamento por danos materiais de R$ 26.900,00, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento.
A r. sentença também condenou a ré seguradora ao
pagamento da verba sucumbencial, fixados os honorários em 15% sobre o
valor da condenação, assim como ao pagamento de multa de 8% sobre o
valor da causa, em razão da litigância de má-fé.
Opostos embargos de declaração a fls. 212/215 pela ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023817-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 14.361 3/5
seguradora, que foram rejeitados pela decisão de fls. 223.
Inconformada a ré seguradora apela sustentando em
preliminar sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a impossibilidade de ser
demandada diretamente pelo autor. Afirma que o contrato de seguro é
negócio entabulado entre seguradora e segurado, sem a participação de
pessoas alheias e que, por essa razão, o feito deve ser extinto sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, defende a ausência de culpa do veículo
segurado e que o MM. Juiz a quo se equivocou quanto à dinâmica do
acidente, uma vez que, conforme o conjunto probatório carreado aos autos, o
veículo segurado estava à direita do veículo do autor e era quem detinha a
preferência.
Ressalta que o reconhecimento de culpa por parte do
segurado não vincula automaticamente a seguradora, sendo necessário que se
caracterize a culpa do segurado no sentido jurídico, mediante a regular
produção de provas.
Reclama a penalidade que lhe foi imposta no decisium,
com fundamento de litigância de má-fé, asseverando que o Douto Magistrado
foi quem inverteu a posição dos veículos envolvidos no embate e afirma que
para que se caracterize a litigância de má-fé é imprescindível que a parte
tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o
que não ocorreu no caso em tela.
Por isso, requer a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pleito inicial, invertendo-se a sucumbência.
Subsidiariamente, requer que a condenação seja fixada
com base no valor médio de mercado do veículo (Tabela FIPE), à época do
pagamento da indenização, assim como seja determinado ao autor que
entregue o automóvel e sua documentação, livre e desembaraçada de
quaisquer ônus, gravames ou restrições, sob pena de enriquecimento sem
causa do autor.
Por fim, ainda no que toca à indenização que lhe foi
imposta, requer a incidência de correção monetária desde o ajuizamento e
juros de mora a partir da citação.
O autor deixou de apresentar contrarrazões, conforme
certificado a fls. 259.
O recurso foi regularmente processado e a apelante
apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 263/264).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a preliminar de
ilegitimidade passiva apontada pela apelante merece ser afastada, uma vez
que esta figura no polo passivo em conjunto ao réu segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023817-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 14.361 4/5
A Súmula 529, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispor que no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe
o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em
face da seguradora do apontado causador do dano, o que não é o caso, uma
vez que o segurado também consta no polo passivo da lide.
Nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Acidente de veículo. Ação de reparação de danos morais e materiais.
Ilegitimidade
passiva.
Inocorrência.
Seguradora
que
pode
ser
demandada em litisconsórcio com o segurado. Inaplicabilidade da
Súmula 529, do STJ ao caso concreto. Recurso provido (TJSP - Agravo
de Instrumento 2249805-40.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator
CESAR LACERDA j. 04/02/2020 v.u.). Sic
De outro vértice, quanto ao mérito, razão assiste à
apelante, no sentido de que o pleito inicial deve ser julgado improcedente.
É incontroverso que o veículo do autor, FIAT/PÁLIO
FIRE ECONOMY, placa OOZ8859, sofreu danos em sua lateral direita após
colisão com o veículo do réu CORSA/HATCH, placa EQG7242, no
cruzamento da Rua Árvore de Papel com a Rua Erva do Sereno.
O que se observa das fotografias juntadas a fls. 52 pela
seguradora, assim como em pesquisa no sítio eletrônico Googlemaps, o local
dos fatos é um cruzamento de vias menores, sem nenhuma indicação de
preferência de uma via pra outra e, por essa razão, aplica-se o artigo 29,
inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do
condutor.
O documento de regulação de sinistro (fls. 85/86),
apresentado pela ré seguradora, traz a versão do segurado sobre o ocorrido
“segurado trafegava na via citada (Rua Eva do sereno) momento em que
o veículo terceiro cruzou a sua frente...segurado acabou colidindo a
dianteira do veículo segurado na lateral direita do veículo terceiro que
foi projetado em um poste” sic, assim como a versão do autor “terceiro
informa que trafegava pela Rua Árvore do papel quando ao realizar o
cruzamento com a Rua Eva do sereno teve a sua lateral direita colidida
pela dianteira do veículo segurado, que invadiu a preferencial do
terceiro, e, com o impacto, terceiro foi frontalmente projetado contra um
pequeno poste”. Sic
Diante de tais circunstâncias, ao contrário do que afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023817-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 14.361 5/5
o MM. Juiz a quo, forçoso concluir que o veículo segurado estava à direita do
autor e, por isso, é quem detinha a preferência.
Oportuno ressaltar que o fato de o segurado ter assumido
a responsabilidade pelo acidente ao autor, não enseja necessariamente a
responsabilização pela seguradora, que depende de prova quanto à
responsabilidade do segurado pelo abalroamento.
Nesse contexto, tendo em vista que a preferência era do
veículo segurado e não do autor, os pedidos formulados na inicial devem ser
julgados totalmente improcedentes em relação à seguradora, arcando o autor
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade
concedido a fls. 40.
O artigo 1.005, do Código de Processo Civil dispõe que o
recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se
distintos ou opostos seus interesses.
No caso, é possível identificar que as pretensões do
segurado e da apelante são distintas, já que aquele assumiu a responsabilidade
pelo acidente e almejou a condenação da seguradora pelos danos causados ao
autor (fls. 177), enquanto esta defendeu no decorrer de todo o processo a
ausência de culpa do segurado. Por conseguinte, o recurso não aproveita ao
réu segurado, devendo ser mantida a condenação que lhe foi imposta.
No mais, afasto a multa por litigância de má-fé aplicada à
apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar improcedentes os pedidos em relação à seguradora, e
condenar o autor ao ônus sucumbencial, nos moldes indicados alhures.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator